Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver prova alternativa de abuso de direito, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC).
2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.